Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735373-11.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A requerida agrava (id. 75428425) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728200-64.2024.8.07.0001 – id. 244181634) que, em liquidação de sentença, não reconheceu a nulidade do laudo pericial e o homologou. Alega, em suma, que o laudo é nulo, visto que preparado sem elementos suficientes, pois a perita afirmou que seria necessária uma segunda visita, ou foi realizada a segunda visita sem que a agravante tenha sido convocada e que não ocorreu a preclusão da matéria, posto que alegou na primeira oportunidade. Aponta perigo de dano no prosseguimento da liquidação fundado em laudo inválido que pode ensejar constrições patrimoniais indevidas. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não constato o fumus boni juris. Em 13/2/2025 foi indeferido o pedido para reagendar a data da perícia, em razão dos diversos adiamentos que ocorreram (id. 225807006 – autos principais), sem interposição de recurso. Portanto, a agravante estava ciente do dia e horário em que seria realizada a perícia. Ademais, não há manifestação posterior por parte da expert em que afirma a necessidade de uma segunda visita. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator